Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-83.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000379-83.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GOBBA LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.956.759/0002-72 (EMBARGANTE), ANDREI CASSIANO - CPF: 973.506.560-68 (ADVOGADO), LUCAS CASSIANO - CPF: 989.647.470-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, CPC/2015. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação contra sentença que anulou débito fiscal e manteve a não majoração da verba honorária fixada.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III.
Razões de decidir
3. Configura-se a omissão alegada pela embargante, tendo em vista que o dispositivo legal invocado determina a majoração de honorários advocatícios fixados anteriormente em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.
4. A correção promovida visa integrar a decisão, não alterando o mérito do julgamento anterior. O percentual da majoração foi fixado em 2%, respeitando os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, com majoração da verba honorária anteriormente fixada em 2%, totalizando 12% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: "Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em grau de recurso, desde que respeitados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED 10109204620198110041, Rel. Desa. Maria Helena Bezerra Ramos, j. 06/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GOBBA LEATHER INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal identificada pela numeração única: 0000379-83.2010.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, todavia, deixou de majorar a verba honorária (Id: 249996686).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não determinar a majoração da verba sucumbencial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 250888692).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
GOBBA LEATHER INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em análise, a parte embargante aponta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais.

Com efeito, o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso,
deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado pelo advogado do vencedor no âmbito recursal
, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

O dispositivo legal é claro e vinculante, de modo que
a ausência de manifestação sobre a majoração configura omissão a ser corrigida por esta Corte
.

Observa-se que, no acórdão recorrido, não foi analisada a questão relativa à majoração dos honorários advocatícios, embora tal matéria decorra diretamente da normatividade aplicável à hipótese e esteja devidamente fundamentada na petição de embargos de declaração. Assim, reconheço a omissão alegada.

Aliás, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO AR ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3. Vício sanado, embargos acolhidos” (TJ-MT 10151905020188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021) (destaquei)

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER FIXADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - ART. 85, §§ 3o, 4o e 11, do CPC – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. 2.
Configurada a omissão pela não majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do CPC, deve ser suprido o vício, considerando-se para a elevação pretendida, o trabalho adicional do advogado ao apresentar contrarrazões ao recurso
. 3.
Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal, a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do CPC
.” (TJ-MT 10109204620198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - CABIMENTO APENAS QUANDO IMPROVIDO OU NÃO CONHECIDO O RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA - PROVIMENTO DA APELAÇÃO E REFORMA DA SENTENÇA - HIPÓTESE DE INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento do recurso que reforma a sentença enseja a inversão dos ônus da sucumbência, não sendo hipótese de majoração de honorários advocatícios (AgInt no REsp n. 1.965.119/DF). 2.
A aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a majoração quando for provido o recurso, como na espécie
. 3. Embargos acolhidos em parte. Omissão suprida para inverter os honorários de sucumbência fixados na origem.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1005820-25.2019.8.11.0037, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.
Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013397-37.2022.8.11.0041, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024) (destaquei)

Por outro lado, os embargos de declaração, ainda que acolhidos,
não possuem caráter infringente, dado que a correção ora promovida se limita à complementação da decisão, sem alterar o mérito do julgamento anterior
.

Dessa forma, impõe-se o arbitramento dos honorários recursais, majorando-se o percentual anteriormente fixado em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11o, do CPC, considerando a atuação em sede recursal e os limites estabelecidos nos §2o e 3o do mesmo dispositivo.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os
embargos de declaração
opostos por Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda.
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes,
majorando-se os honorários advocatícios
fixados anteriormente em 2% (dois por cento), totalizando assim o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
, observados os limites previstos no art. 85, §2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024